Tribunal: TCU
Processo: 037.409/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da impugnação parcial das despesas provenientes dos recursos disponibilizados pela portaria 160/2015, do extinto Ministério da Integração Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada contra a ex-prefeita do município de Jutaí/AM na gestão 2013/2016, Marlene Gonçalves Cardoso, em virtude da impugnação parcial das despesas provenientes dos recursos disponibilizados pela portaria 160/2015, do extinto Ministério da Integração Nacional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Marlene Gonçalves Cardoso, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sra. Marlene Gonçalves Cardoso, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) - D/C Datas 336.624,00 D 28/7/2015 1.404,99 C 18/4/2016 9.3. aplicar a Sra. Marlene Gonçalves Cardoso a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.